Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELDER MORO PICIN (AGRAVADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVANTE -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - DISCUSSÃO DE NATUREZA SECURITÁRIA –– DIREITO DE ALONGAMENTO – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO - SÚMULA 298 DO STJ
-
MULTA PARA EFETIVIDADE DA DECISÃO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

Quando a razão recursal analisou
detidamente os pressupostos necessários contidos nos arts. 995 e 1.019, inciso I do CPC
e
as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo in
deferimento da suspensão da decisão de primeiro grau, a sua manutenção é medida que se impõe.

De acordo com a Súmula 298, do STJ: “o alongamento de dívida originada de crédito rural não consiste em faculdade da instituição financeira, mas direit
o do devedor, nos termos da Lei”, ficando
condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n° 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria, de modo que tais requisitos restaram devidamente analisados pelo juiz de primeiro grau, para o deferimento da tutela de urgência.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,
sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais
, i
nexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021